Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. FÉRIAS ESCOLARES. LAUDO DO PSICOSSOCIAL. AMPLIAÇÃO DO CONVÍVIO PATERNO. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO PERÍODO FESTIVO. NATAL E ANO NOVO. ALTERNÂNCIA ENTRE OS GENITORES. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. As férias escolares devem ser fixadas observando a necessidade de convívio do menor com ambos os genitores. No caso concreto, o laudo do psicossocial atesta a necessidade de ampliação da convivência paterna com o filho, que apenas convive com o genitor a cada 15 dias, assim, as férias na proporção de 2/3 (dois terços) para o genitor e de 1/3 (um terço) para a mãe, mostra-se razoável.
2. Observado o princípio do melhor interesse do menor, é necessário que ambos os genitores e seus familiares participem com o adolescente das festividades de Natal e Ano Novo, devendo ocorrer de forma alternada entre os anos pares e ímpares. Precedentes do E. TJDFT.
3. Deu-se provimento ao apelo da autora.